Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-90.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001824-90.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAGUAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 314/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PELO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICANDO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE AO TEMA 314/STJ, QUE TRATA DE QUESTÃO QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001824-90.2016.8.05.0191 , em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, JAGUAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça